Tribunal: TJMT
Processo: 0009511-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009511-57.2015
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: MAYCON MARQUES FREITAS NASCIMENTO
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifico que o laudo médico particular foi assinado por Ruy de Souza Gonçalves, de modo que declaro-me suspeita, por motivo de foro íntimo (artigo 145, §1o do CPC/15).
À redistribuição, nos termos do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora